Tribunal: TJES
Processo: 5015665-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015665-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KEISLA BORGES DA SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de se obrigar a realizar a transferência de titularidade, se abstendo de cobrar dívida em nome de terceiro, bem como a reparação moral no valor de R$ 3.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não houve falha na prestação de serviço, pois quando da solicitação de troca de titularidade não foi apresentada a documentação pertinente, nem foi comprovado qualquer dano moral a ser reparado, requerendo ao fim, a reforma da sentença quanto a condenação da reparação moral.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
Requerida está condicionando a alteração da titularidade da unidade consumidora para seu nome, em razão de débitos existentes de responsabilidade da inquilina anterior, Sra. Isabella Gonçalves Rangel, requerendo a transferência de titularidade e reparação moral.

A requerida por sua vez alega ausência de falha prestação de serviço ou negativa indevida, pois a recorrida não apresentou a documentação necessária quando solicitou a transferência de titularidade, dando causa assim a negativa de transferência, razão pela qual inexiste dano moral a ser reparado.

Em que pese as alegações recursais
, a negativa foi justificada pela existência de débitos anteriores (id. 5043458) das faturas do imóvel, em nenhum momento demonstrando a requerida que informou falta de apresentação de documentação, oportunizando antes da negativa sua apresentação, sendo clara a falha na prestação e ilegal a exigência de pagamento de débitos de terceiro a autora.

Nesse passo, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do êxito (R$ 3.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)